Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729844-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO PERPETUA SOCORRO MESQUITA FONSECA APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A D E S P A C H O À apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 24301700 da apelante informando o reembolso parcial do crédito, tudo nos termos do art. 10 do CPC. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora